Tribunal: TJBA
Processo: 8030595-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030595-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSEMEIRE SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

AGRAVADO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS

Advogado(s)
:
THAMIRES DE ARAUJO LIMA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA DECLARADA PELO JUÍZO DE CONSUMO. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE ASSOCIADO E ENTIDADE DE BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADESÃO. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rosemeire Sousa Santos contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Conhecimento (proc. nº 8133720-69.2024.8.05.0001), em trâmite na 16ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que declarou a incompetência absoluta daquele juízo, sob o argumento de inexistência de relação de consumo, com remessa dos autos a uma das Varas Cíveis. A agravante sustenta que jamais aderiu à entidade AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS e foi surpreendida por descontos indevidos em seu benefício previdenciário, motivo pelo qual propôs ação visando à declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e reparação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a ausência de comprovação de vínculo associativo entre a agravante e a agravada autoriza o reconhecimento da existência de relação de consumo, atraindo a competência das Varas de Relações de Consumo.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ e desta Corte tem assentado que, mesmo diante de entidades sem fins lucrativos, a ausência de prova da adesão voluntária do consumidor atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

4. Nos termos do art. 3º, caput e §2º do CDC, a prestação de serviços mediante contraprestação financeira caracteriza relação de consumo, ainda que disfarçada sob a forma de contribuição associativa.

5. A ausência de documento idôneo que comprove a adesão voluntária da autora impede o reconhecimento de vínculo associativo, impondo-se o reconhecimento da relação de consumo.

6. A jurisprudência majoritária, inclusive desta Terceira Câmara Cível, firmou-se no sentido de que, nessas hipóteses, é comp
etente o Juízo das Relações de Consumo, diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“A ausência de prova da adesão voluntária do consumidor a entidade sem fins lucrativos autoriza o reconhecimento da relação de consumo, com aplicação do CDC.”

“Compete ao Juízo de Relações de Consumo o julgamento de ações em que se discute a cobrança indevida por entidade associativa, quando não comprovado o vínculo associativo.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030595-54.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ROSEMEIRE SOUSA SANTOS e como apelada AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador (BA
),
26 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator